Tribunal: STF
Processo: ARE 1395735
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Araujo Silva interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça de origem (evento 15), que inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto à anotação de que seria aplicável, ao caso, o Enunciado nº 282 da Súmula desta Suprema Corte (ausência de prequestionamento).



    Em suas razões recursais (evento 18), o recorrente refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que está assim ementado (evento 9):



    Tentativa de furto qualificado. Depoimento de policiais. Princípio da insignificância. Personalidade. Fração de diminuição. 



    1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 



    2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 



    3 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é qualificado pelo concurso de pessoas e o agente é reincidente específico. 



    4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade. 



    5 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta da consumação, menor será a diminuição. Se o agente foi flagrado desparafusando as esquadrias do prédio e já havia retirado outras, que estavam no chão, correta a redução da pena na metade. 



    6 - Apelação provida em parte. 



    (Apelação Criminal 0002089-76.2018.8.07.0007, desembargador Jair Soares)



     



    Nas razões do apelo extremo (evento 12), o recorrente aponta violação ao art. 5º, incisos XLI e XLVI, da Constituição, e pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância ou a redução da pena em 2/3 (dois terços), em razão da tentativa.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo correta a decisão agravada.



    É que a suposta violação ao art. 5º, incisos XLI e XLVI, da Constituição da República, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional.



    Noto, ademais, que sequer houve a oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca das supostas transgressões ao Texto Constitucional.



    Incidem, desse modo, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal. Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente. 



    É que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu por afastar a incidência do princípio da insignificância por entender ausentes os requisitos “da mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada“.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo – firmado no sentido da tipicidade da conduta -, demandaria, necessariamente, a prévia análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Acerca do tema, cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: [...]



    (ARE 1.339.628 AgR, ministro Luiz Fux)



    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG (Tema 183), julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso (Plenário Virtual).



    [...]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.290.646 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Entendo, ademais, que tal entendimento também se aplica ao pedido da redução da pena em 2/3 (dois terços) em razão da tentativa. 



    É que esta Corte Suprema, por ocasião do julgamento do AI nº 742.460, Relator o ministro Cezar Peluso, concluiu “pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional” (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli). Transcrevo, nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Princípio da individualização da pena. Pretendida revisão da dosimetria. Circunstâncias judiciais (CP, art. 59). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral (Tema nº 182/RG). CP, art. 180, § 1º. Constitucionalidade. Precedentes. Agravo não provido. 



    [...]



    4. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 742.460/RJ (Tema nº 182/RG), Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional.



    [...]



    6. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1344247 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.242.763 AgR, ministro Luiz Fux)



    Desse modo, verifico que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator